Tribunal: TJDFT
Processo: 0035829-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO DF. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA. ACIDENTE. FALTA DE MANUTENÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. PRESENÇA. SEGURADORA. CONDENAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia dos autos consiste em responsabilidade civil a título de danos morais em função de acidente sofrido pela demandante nas instalações do estádio nacional Mané Garrincha enquanto assistia a evento denominado Desafio Internacional de Futsal. 1.1. Segundo apurado nos autos, a menor, na companhia de seu genitor, apoiou-se em uma grade que veio a ceder, sofrendo com a queda um ferimento na testa, que lhe gerou uma sutura de 03 (três) pontos;

2. O Distrito Federal é legítimo a figurar na lide, considerando que o Termo de Cessão de Uso a Título Oneroso e Precário firmado com a TERRACAP estabeleceu a responsabilidade do referido Ente pela manutenção e conservação das instalações do Estádio Nacional Mané Garrincha, inclusive no período em que realizado o evento esportivo objeto dos autos. 3.1. A previsão do art. 70 da Lei de Licitações e Contratos não afasta a responsabilidade do Distrito Federal porque, no caso dos autos, a culpa pelo evento danoso não seria exclusiva do contratado, fato que atrairia, em tese, a previsão normativa, e isso porque decorrente também da ausência de fiscalização por parte do Poder Público e, inclusive, de sua intervenção direta na conservação e manutenção do local em que realizado o evento esportivo;

3. Prova dos autos que, suficientemente, corrobora a versão autoral quanto à ocorrência do evento danoso. A prova pericial comprovou a precariedade das instalações e a ausência de manutenção com riscos aos frequentadores do estádio. 3.1. Ausência pelos réus de qualquer fato devidamente provado relevante o bastante para afastar o direito demonstrado pela demandante;

4. Inafastável o dever de indenizar pela seguradora, considerando a previsão contratual de cobertura para danos morais fixados judicialmente, quando decorrentes de danos corporais, a despeito de estes não serem objeto da pretensão autoral. 4.1. Constando da apólice a previsão de pagamento de quantias devidas pelo segurado, rejeita-se a alegação de mero reembolso deduzida no recurso. 4.2. Cabível a condenação da seguradora nos honorários de sucumbência considerando que, não se limitando a discutir a cobertura securitária, questiona amplamente os fatos em que se funda o pedido inicial;

5. Segundo enunciado de súmula n° 362 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento";

6. O termo inicial dos juros de mora é a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Tendo em conta que a relação jurídica subjacente à lide e, portanto, ao dano moral, é de natureza contratual, considerando a realização do evento esportivo que pretendia a autora assistir, tanto mais se justifica que os juros fluam desde a citação;

7. O Art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, prevê que, havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre o valor respectivo. Na situação em que o feito foi extinto sem julgamento de mérito ou improcedente para um dos réus, correta a fixação da verba com base em percentual sobre o valor da causa, conforme inteligência do mesmo dispositivo;

8. Recursos conhecidos e não providos.